Tribunal: STF
Processo: Rcl 53727
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por ORBENK Administração e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 0000401-40.2020.5.12.0001.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Sustenta que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 



    Diante disso, assevera que “[é] forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador, pois a parte autora já recebia adicional de insalubridade em grau médio mediante direito assegurado em convenção coletiva. ”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, seja declarada a nulidade dos atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    Registro que a autoridade reclamada deixou de suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:



    “A ré, ora embargante, suscita omissão no julgado acerca do pedido versado em suas contrarrazões, para sobrestamento do feito em razão do Tema 1046 no que toca ao adicional de insalubridade versado nas normas coletivas. 



    Com efeito, muito embora as contrarrazões não possuam efeitos infringentes, considerando que o tema em referência foi trazido na contestação, apreciado na sentença, e renovado nas contrarrazões, procedo aos esclarecimentos necessários a fim de não incorrer em negativa de prestação jurisdicional. 



    Não obstante, a pretensão não prospera. 



    Inicialmente, verifico que na peça de ingresso a autora sequer se reporta às normas coletivas. Não há pedido referente à nulidade da cláusula coletiva no tocante ao adicional de insalubridade. E, no caso, o requerimento de observância de situação mais benéfica não se subsume ao versado no Tema 1046. 



    Extraio da cláusula convencional invocada pela ré (CCT 2016 /2016, p. ex.; fl. 547): 



    Q) SERVENTE, SERVENTE DE SERVIÇO BRAÇAL E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: R$ 1.224,05 (um mil duzentos e vinte quatro reais e cinco centavos) Composição: piso salarial de R$ 1020,04 (um mil e vinte reais e quatro centavos) + R$ 204,01 (duzentos e quatro reais e um centavo), a titulo de adicional de insalubridade (20%). 



    Entretanto, consoante amplamente demonstrado no julgado embargado, a controvérsia devolvida a este Regional no arrazoado se refere ao enquadramento, no grau máximo, da atividade relativa à higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, hipótese esta não tutelada pelas normas convencionais, razão pela qual não há falar em invalidação da previsão normativa, mas enquadramento da situação fática da autora ao anexo 14 da NR 15, nos termos da Súmula nº 448 do TST, hipótese para a qual não há óbice legal. 



    Cumpre ressaltar que a verba em destaque possui expressa previsão Constitucional, a saber, art. 7º, XXIII: ‘adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei’, não se enquadrando no comando emanado do Tema epigrafado, que prevê a suspensão dos processos que versem sobre a ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente [...]’. 



    Por essas razões, tal qual compreendeu o Magistrado sentenciante (fl. 768), tenho que a suspensão de que trata o Tema 1046 não se aplica ao caso em comento”. (eDOC 3, pp. 222-223)



    Pois bem.



    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.121.633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)



    Destaco que, nos autos do referido processo, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Assim, num primeiro juízo, entendo que ao deixar de suspender o andamento do Processo 0000401-40.2020.5.12.0001, a autoridade reclamada viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma, sobretudo em razão da matéria debatida tratar-se de validade de norma coletiva que prevê o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio.



    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000401-40.2020.5.12.0001 até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente